Tribunal: TJSP
Processo: 1002817-62.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de empréstimo – Alegação de cobrança indevida – Descabimento – Contrato regularmente firmado entre as partes – Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu – Inexistência de dano a ser indenizado ou valor a ser devolvido – RECURSO NÃO PROVIDO.